Tribunal: TJDFT
Processo: 0013687-44.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADA A PROPRIEDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ONZE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E PENA APLICADA INFERIOR A QUATRO ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de posse de munições, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo contexto em que as munições foram localizadas.

2. Não se mostra possível afirmar que é mínima a ofensividade da conduta do réu que, nos mesmos autos, foi condenado pelo crime de receptação por ter adquirido e vendido rodas do veículo produto de roubo apreendido na mesma residência em que ele havia residido e que ainda remanesciam objetos pessoais, dentre as quais as 11 (onze) munições, restando evidente o seu envolvimento em atividades criminosas.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da conduta social.

4. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), sendo o réu primário, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justificam a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.